Tribunal: TJBA
Processo: 8018794-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018794-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

AGRAVADO: EDITE DAMASCENA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOALDO SILVA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOALDO SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 1015, II DO CPC. CONHECIMENTO. APONTADA VIOLAÇÃO LEGAL NO LANÇAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS. NULIDADE ABSOLUTA. ATO NÃO SUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇAO PELO DECURSO DO TEMPO. SEGURANÇA E PUBLICIDADE REGISTRAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMANDO JUDICIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018794-15.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada EDITE DAMASCENA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator